Tribunal: TJSP
Processo: 1001316-02.2020.8.26.0464
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
CONTRATO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Cartão de crédito consignado – Descontos de valores de mútuos no benefício previdenciário da autora, que negou a contratação – Perícia grafotécnica concluiu pela falsidade das assinaturas atribuídas à autora - Declaração de inexistência dos débitos – Admissibilidade - Falha na prestação dos serviços bancários – Ocorrência – Inexigibilidade

Ementa:
CONTRATO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Cartão de crédito consignado – Descontos de valores de mútuos no benefício previdenciário da autora, que negou a contratação – Perícia grafotécnica concluiu pela falsidade das assinaturas atribuídas à autora - Declaração de inexistência dos débitos – Admissibilidade - Falha na prestação dos serviços bancários – Ocorrência – Inexigibilidade das cobranças – Devolução simples e não dobrada dos valores descontados do benefício previdenciário – Dano moral – Configuração - O fato de a autora ficar privada de valores retirados de seu benefício previdenciário configura dano moral indenizável, cuja ocorrência não se demonstra nem se comprova, mas se afere segundo o senso comum do homem médio – Arbitramento em R$ 8.000,00 – Admissibilidade – Redução – Juros moratórios a partir do arbitramento – Inviabilidade – Hipótese em que, sendo responsabilidade civil extracontratual, seria aplicável a Súmula 54 do STJ, porém a sentença definiu que eles fluirão da citação e a autora não recorreu – Sentença mantida – Honorários recursais – Cabimento – Majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados ao patrono da autora para 15% sobre o valor atualizado da condenação - Recurso desprovido.